Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811859-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EVADIDO DO REGIME SEMIABERTO. RECAPTURA APÓS PERÍODO PROLONGADO DE FUGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA, OMISSÃO JUDICIAL, NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PENDENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado submetido à execução penal, objetivando a revogação da custódia cautelar decretada em razão de sua evasão do regime semiaberto, ocorrida após o não retorno do trabalho externo em dezembro de 2021, tendo sido recapturado em março de 2026, no Estado de Goiás.

2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação dos pedidos defensivos formulados perante o juízo da execução, da inexistência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, da necessidade de realização de audiência de justificação prevista na Lei de Execução Penal e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como da transferência da execução penal para outro ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da segregação cautelar do paciente, após sua recaptura, configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade dos fundamentos; (ii) saber se houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade coatora; (iii) saber se a ausência de audiência de justificação caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A evasão do regime semiaberto constitui falta grave apta a justificar a adoção de medidas cautelares destinadas a assegurar a regular execução da pena, evidenciando comportamento incompatível com a confiança inerente ao regime prisional menos gravoso.

5. A recaptura do apenado não implica, por si só, a perda superveniente da finalidade da custódia, especialmente quando pendente a apuração disciplinar acerca da falta grave praticada, permanecendo hígidos os efeitos jurídicos decorrentes da evasão.

6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, porquanto a autoridade coatora demonstrou a adoção de providências necessárias à definição da competência para processamento dos pedidos defensivos e ao regular andamento da execução penal.

7. A ausência de audiência de justificação, no caso concreto, não configura constrangimento ilegal, uma vez que a matéria está vinculada à conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário e à atuação do juízo competente da execução penal, observando-se o devido processo legal.

8. O habeas corpus não se presta à substituição dos instrumentos próprios da execução penal nem à antecipação de deliberações dependentes da conclusão do procedimento administrativo disciplinar e da apreciação pelo juízo natural da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A evasão do regime semiaberto constitui fundamento idôneo para a manutenção de medidas cautelares destinadas a assegurar a regular execução da pena. 2. A recaptura do apenado não afasta, automaticamente, os efeitos jurídicos decorrentes da fuga, sobretudo quando pendente a apuração de falta grave em procedimento disciplinar penitenciário. 3. A ausência de audiência de justificação, quando vinculada à necessidade de definição da competência e à tramitação regular do procedimento disciplinar, não configura, por si só, constrangimento ilegal. 4. O habeas corpus não se presta à substituição dos mecanismos próprios da execução penal nem à antecipação de deliberações submetidas ao juízo competente."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 50, II, 118, inciso I e § 2º; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.021.937/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 06/05/2026, DJEN de 11/05/2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
DOUGLAS MIGUEL CARVALHO COELHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar do paciente no âmbito da Execução Penal nº 0005279-34.2018.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi considerado foragido do regime semiaberto após suposto não retorno do trabalho externo em 04/12/2021, circunstância que ensejou a expedição de mandado de prisão para recaptura. Sustenta que o referido mandado foi cumprido em 17/03/2026, no município de Aparecida de Goiânia/GO, local em que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e endereço certo.

Aduz que, após a captura, a defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar, designação de audiência de justificação, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e transferência da execução penal para o Estado de Goiás, contudo a autoridade apontada como coatora teria se limitado a determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para verificar eventual interesse na assunção da execução penal, deixando de apreciar os pedidos relacionados à liberdade do paciente.

Alega o impetrante que, diante da omissão judicial, foi protocolado pedido de reconsideração requerendo pronunciamento jurisdicional expresso acerca da revogação da prisão, da ausência de contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da necessidade de realização de audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem que houvesse apreciação concreta dos pleitos defensivos. Sustenta que o paciente permanece segregado cautelarmente sem decisão fundamentada acerca da efetiva necessidade da manutenção da prisão, o que configuraria constrangimento ilegal.

A defesa sustenta a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do writ, por se tratar de alegado constrangimento ilegal atribuído a autoridade judiciária de primeiro grau; o cabimento do habeas corpus diante da manutenção da custódia cautelar sem fundamentação contemporânea e sem apreciação dos pedidos defensivos formulados nos autos da execução penal; a perda superveniente da finalidade da regressão cautelar após a recaptura do paciente e sua submissão ao controle estatal; a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para manutenção da prisão, uma vez que a evasão do regime semiaberto teria ocorrido em 2021; a ausência de audiência de justificação e consequente violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal executório; a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de apreciação dos pedidos relacionados diretamente ao direito de liberdade; e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da existência de residência fixa e vínculos familiares no Estado de Goiás.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a revogação da custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a realização de audiência de justificação e a transferência da execução penal para o Estado de Goiás.

A liminar foi indeferida em 14/05/2026.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 28/05/2026, esclarecendo que:

“(...) Direção da CIME/SEAP encaminhou ofício informando que o apenado evadiu-se da custódia em regime semiaberto após saída para realização de trabalho externo em 03.12.2021, o que gerou decisão de regressão cautelar ao regime fechado com determinação de expedição de mandado de recaptura, conforme decisão seq. 117.1

Consta no documento seq. 134.1 informação de cumprimento do mandado de recaptura expedido nestes autos em 17.03.2026, estando o apenado desde então em custódia na Comarca de APARECIDA DE GOIÂNIA-GO.

Cumprido o mandado de prisão, a defesa ingressou com pedidos de revogação da prisão preventiva, designação de audiência de justificação e

transferência de execução penal para a Comarca de Aparecida de Goiânia. Em decisão publicada em 05.05.2026 (seq. 139.2), ora impugnada no presente habeas corpus, este Juízo verificou ser necessária a prévia manifestação do Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia acerca do pedido de transferência de cumprimento de pena, pelo que os demais pedidos seriam apreciados após resposta do Juízo do local de custódia atual do apenado.

Em face dessa decisão, a defesa ingressou com pedido de reconsideração requerendo que o pedido de revogação de mandado e designação de audiência de justificação sejam julgados, bem como habeas corpus com o mesmo objeto.

Cumpre ressaltar que este Juízo não realiza audiências de justificação para apenados em custódia fora da jurisdição desta VEP, pelo que se faz necessária a prévia definição do Juízo competente, ainda mais diante de pedidos de transferência de local de cumprimento de pena em razão de recaptura em outro Estado da Federação.

Por outro lado, cumpre frisar que o apenado, previamente a sua recaptura, já se encontrava há quase cinco anos foragido do regime semiaberto, não havendo qualquer embasamento jurídico no pedido de concessão de alvará de soltura ao apenado, pelo que sua audiência de justificação deverá ser realizada após notícia de transferência para unidade prisional nesta Região Metropolitana de Belém.

Cabe ressaltar ainda que o apenado não faz jus a aplicação de regime semiaberto harmonizado mediante prisão domiciliar, visto que foi recpaturado, no último dia 17.03.2026, pelo que não cumpre o requisito subjetivo previsto na Portaria n. 001/2026-GAB/VEP, visto possuir PDP em andamento para apuração de falta grave. (...)”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar do paciente, após sua recaptura, sob o argumento defensivo de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, necessidade de realização de audiência de justificação e suposta omissão da autoridade coatora quanto à apreciação dos pedidos defensivos formulados na execução penal.

Todavia, após detida análise dos autos, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
não vislumbro a ocorrência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
.

Conforme se extrai dos autos da execução penal nº 0005279-34.2018.8.14.0401, o paciente cumpria pena em
regime semiaberto
, oportunidade em que
empreendeu fuga ao deixar de retornar do trabalho externo em 04/12/2021
, circunstância que ensejou a adoção das providências previstas na Lei de Execução Penal, inclusive a decretação da sua prisão preventiva para fins de recaptura e garantia da regular execução da pena.

Cumpre destacar que a evasão do estabelecimento prisional ou o descumprimento das condições inerentes ao regime semiaberto
constituem circunstâncias aptas a justificar a adoção de medidas cautelares mais gravosas, especialmente quando evidenciado o intuito de frustrar a execução da reprimenda estatal
.

Nesse contexto, a fuga do apenado não configura mero descumprimento administrativo, mas representa comportamento incompatível com a confiança inerente ao cumprimento da pena em regime menos severo, evidenciando risco concreto à efetividade da execução penal.

Embora a defesa sustente a perda superveniente da finalidade da prisão após a recaptura do paciente, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a recaptura não tem o condão de, por si só, afastar os efeitos decorrentes da fuga anteriormente perpetrada, sobretudo porque
permanece pendente de julgamento o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) instaurado em desfavor do apenado
, cuja finalidade é justamente apurar a prática da falta grave e suas consequências no âmbito da execução penal.

Assim, a pretensão defensiva de obter a revogação da custódia ou a restauração automática da situação anterior mostra-se prematura, uma vez que a matéria ainda se encontra submetida à apreciação do juízo natural da execução.

Importa registrar que a regressão cautelar de regime e a manutenção da segregação constituem medidas excepcionalmente admitidas pela jurisprudência quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade de assegurar a regular tramitação da execução penal, especialmente em hipóteses de
fuga do apenado
.

Colaciono:

“A regressão cautelar de regime em virtude de falta grave (fuga) é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores independentemente de prévia oitiva judicial do apenado, bastando a comprovação da conduta faltosa e o exercício do poder geral de cautela para garantir a execução da pena e resguardar os interesses do Estado e da sociedade.”
(AgRg no HC n. 1.021.937/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)

Ademais, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que estão sendo adotadas as providências necessárias ao regular processamento da execução penal,
inexistindo demonstração de inércia injustificada ou de negativa de prestação jurisdicional
.

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão também não prospera.

Com efeito, a fuga do paciente
não se trata de fato isolado e desprovido de repercussão atual
, mas de
circunstância diretamente relacionada ao cumprimento da pena
e que permanece produzindo efeitos jurídicos até a
conclusão do procedimento disciplinar instaurado
para apuração da falta grave.

É legítima a manutenção das medidas cautelares no âmbito da execução penal quando vinculadas à necessidade de assegurar a aplicação da pena e a regularidade do cumprimento da sanção imposta.

Também não há falar em constrangimento ilegal decorrente da ausência de audiência de justificação, porquanto
a matéria encontra-se intrinsecamente relacionada ao processamento do procedimento administrativo disciplinar ainda pendente de conclusão
, devendo ser apreciada pelo juízo da execução penal, observando-se o devido processo legal.

Assim, ante a inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a intervenção excepcional desta via constitucional, entendo que incabível o pedido de revogação da medida extrema.

Ressalte-se que o habeas corpus não se presta à substituição dos mecanismos próprios da execução penal nem à antecipação de deliberações que ainda dependem da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário e de apreciação pelo juízo competente.

Desse modo, ausente demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção do ato impugnado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da ordem e,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026